Tribunal: TJMT
Processo: 1021689-02.2020.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021689-02.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NEUZA MARIA RODRIGUES - CPF: 161.803.481-20 (RECORRENTE), DANIELLY CRISTINA YAMAZAKI - CPF: 027.810.171-24 (ADVOGADO), LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL - CPF: 025.102.481-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – FATURA PAGA ANTES DO VENCIMENTO EM CORRESPONDENTE BANCÁRIO – AUSÊNCIA DE INADIMPLEMENTO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE AUSÊNCIA DE REPASSE – AGENTE ARRECADADOR CONVENIADO – FALHA COMPROVADA – INSCRIÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo inscrição nos órgãos de proteção e comprovando o consumidor que a parcela objeto da inscrição fora devidamente paga, incumbe à parte Recorrente comprovar a existência dos débitos, em razão da inversão do ônus da prova.

Sendo comprovado o pagamento, é indevida a inscrição e, portanto, enseja o pagamento de danos morais, especialmente pela falha na prestação do serviço.

Eventual ausência de repasse do valor pago pela instituição financeira que recebeu os valores é questão a ser discutida com esta, não havendo culpa do consumidor, o qual realizou o devido pagamento.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando a inexigibilidade do débito, determinando o cancelamento definitivo da anotação, bem como a condenando ao pagamento de indenização por dano moral, conforme dispositivo que cito:

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito debatido nos autos (R$ 295,49), bem como,
DETERMINAR
que a Reclamada providencie o cancelamento definitivo da anotação no prazo de 05 (cinco) dias, contados a partir da presente data. Ademais,
CONDENO
a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe de
R$ 8.000,00
(oito mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo índice INPC, a partir da prolação desta sentença (súmula 362 STJ) e ainda,

acrescido de juros simples de 1% (um por cento) ao mês, estes contados a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), ou seja, a data de
21/08/2020
(conforme informação registrada na aba de expedientes do PJE), haja vista tratar-se de responsabilidade contratual.

Por fim,
RATIFICO
a decisão interlocutória vinculada ao Id. 37382100.

Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a inscrição ocorreu em virtude da ausência de repasse à Concessionária do valor do pagamento da fatura do mês 04/2020, pelo agente arrecadador.

Argumentou que a indenização fixada na sentença está em desacordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do
quantum
indenizatório e que os juros fluam a partir do acórdão a ser proferido.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que a inscrição do nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção fora realizada de forma indevida, posto que a fatura objeto da inscrição fora paga em 08.05.2020 antes mesmo do vencimento em 13.05.2020.

O nome da parte Recorrida fora negativado pela fatura no valor de R$ 295,49, com vencimento em 13.05.2020, no entanto a referida fatura fora paga no agente arrecadador Banco do Brasil, sendo a instituição financeira conveniada para recebimentos dos pagamentos da promovida, conforme se verifica do comprovante de pagamento juntado nos autos.

Assim, o consumidor comprovou o pagamento e, mesmo que não tenha havido o repasse do valor, o consumidor não pode ser prejudicado, se tratando o fato de risco da atividade, o qual deve ser suportado pelos fornecedores de produtos e serviços. Ainda que não tenha sido efetuado o repasse, cuida-se de relação entre a parte Recorrente e a instituição bancária, não envolvendo o consumidor.

Caso tenha ocorrido alguma falha esta não fora efetuada pelo consumidor, porquanto pagou sua fatura em agencia bancária, cujo agente arrecadador recebeu os valores.

No caso, é indiscutível o pagamento e, portanto, indiscutível que a inscrição é indevida.

O dano moral experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inscrição indevida.

Assim, restando comprovado que a inscrição é indevida, deve o consumidor ser indenizado moralmente pelos danos causados e, no caso, a indenização fora fixada com razoabilidade, não havendo reparos a serem feitos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei n. º 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021